Tribunal: STF
Processo: HC 225424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Desaforamento. Alegação de nulidades. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente, quanto ao pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, bem como quanto ao pleito de nulidade do feito por ausência de intimação do Ministério Público Estadual em sede de agravo regimental. 



    2. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do trânsito em julgado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante, sustentando, em síntese, a ilegalidade do desaforamento e a ausência de indícios suficientes de autoria, requer:



    5.1. A CONCESSÃO, INAUDITA ALTERA PARS, DA LIMINAR ora pretendida, com imperioso componente de SALVO CONDUTO por medida preventiva de sua prisão e, com isso, haja o sobrestamento do processo crime Nº 0000700-71.2000.814.0046, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até final deliberação desta Corte; e 



    5.2. A CONCESSÃO, INAUDITA ALTERA PARS, DA LIMINAR para determinar o TJPA, Secretaria da Seção de Direito Penal, que forneça o acesso aos impetrantes dos processos de desaforamento nº 0003484-86.2005.8.14.0000 e 0000674- 19.2013.8.14.0046; 



    5.3. No mérito, SEJA CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, para o fim de determinar que esta Suprema Corte Federal, conheça deste habeas corpus e o proveja para submeter o Paciente Décio José Barroso Nunes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, reaforando os autos do processo crime Nº 0000700-71.2000.814.0046 para Rondon do Pará ou se de outra forma for decidindo-o como entender de direito;



    5.4. Caso entenda incabível a presente impetração, espera-se seja analisada a hipótese de CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM, a teor do § 2º do art. 654 do CPP, ou que a questão seja afetada ao Pleno, para que este se posicione sobre o cabimento, ou não, do HC substitutivo de RHC - e de outros recursos e, ao final, reconheçam as nulidades aventadas de modo anular do o julgamento e, com isso, submeter o Paciente Décio José Barroso Nunes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença e reaforando os autos processo crime Nº 0000700-71.2000.814.0046 na Comarca de origem, Rondon do Pará ou se de outra forma for, decidindo conforme entender de direito pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 



    5.5. Requer, ademais, PRIORIDADE na tramitação deste HC, tendo em vista que o Paciente está sofrendo de doença terminal (câncer), conforme se vê na cópia de laudos anexo. 



    5.6. Neste ensejo, o Impetrante declara, com base no art. 425, IV, do CPC, que os documentos que instruem este HC conferem com os contidos nos autos do processo crime Nº 0000700-71.2000.814.0046, que se encontram no Tribunal coator.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. De início, anoto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pela autoridade impetrada. A Corte Superior de Justiça se limitou a assentar a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento do recurso especial interposto pelo acusado, concluindo, ao final, pelo “abuso do direito de recorrer”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita, tendo em vista que o imediato exame das teses suscitadas na impetração acarretaria indevida supressão de instâncias. Vejam-se, nessa linha, o HC 155.848-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 192.319-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESAFORAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Inviável o exame das alegações defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Grifos acrescidos)



    7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, segundo informações do próprio impetrante, ao deferir o pedido de desaforamento, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará ressaltou a “necessidade do deslocamento da realização do julgamento do acusado para [a] Capital, em resguardo à ordem pública e imparcialidade dos jurados, haja vista a influência que o réu exerce sobre as principais testemunhais do caso, bem como a intensa repercussão que o fato teve na Comarca de Rondon do Pará”. 



    8. De modo que, em linha de princípio, a decisão está alinhada com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, “[p]or haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento” (RHC 126.401, Rel. Min. Teori Zavascki).



    9. Por outro lado, o acolhimento das teses defensivas exigiria o revolvimento de matéria fática, notadamente no tocante à alegada ausência de indícios mínimos de autoria. Circunstância que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a via processualmente restrita do habeas corpus não permite um amplo revolvimento de fatos e provas. Vejam-se, nessa linha, o HC 215.877-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e o HC 216.800-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabível a fixação da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, fora dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Precedente.



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido. (Grifos acrescidos). 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator